Tribunal: TJDFT
Processo: 0722811-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722811-77.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ CARLOS FIGUEREDO DA SILVA, MARIA PINTO BRANDÃO, MARIA ANTÔNIA DE MATOS NUNES, MARIA DO SOCORRO DE FREITAS TRINDADE, MARILZA BENTO DA SILVA RECORRIDO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que julgou embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por intempestividade. A ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INDUÇÃO A ERRO POR INFORMAÇÃO CONSTANTE DO SISTEMA PJE. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO PELA OBSERVÂNCIA E CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS ESTABELECIDOS EM LEI. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão na decisão embargada, que é clara ao concluir pela intempestividade do agravo de instrumento interposto, pois a decisão combatida por meio daquele recurso foi publicada no dia 27/9/2019 e registrada ciência daquela decisão no sistema PJe, pela parte recorrente, na mesma data, sendo que o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição do agravo de instrumento findou-se em 18/10/2019, porém referido recurso apenas restou interposto em 21/10/2019. 3. Quanto à alegação de indução a erro por informação equivocada constante do sistema PJe, tal fato não configura justa causa apta a autorizar a prática do ato processual em prazo diverso, nos termos do art. 223, §1o do CPC, pois não se trata de evento alheio à vontade da parte interessada que o impediu de praticar o ato por si ou por seu mandatário dentro do termo legal. 3.1. Não se pode olvidar que os prazos processuais são fixados por lei, sendo os registros constantes do sistema PJe meramente indicativos, não possuindo o condão de subtrair do advogado a sua responsabilidade de observar os prazos legalmente estabelecidos e de realizar a sua contagem. 4. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado. 5. Embargos de declaração rejeitados. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido diverge do paradigma colacionado, proferido pelo STJ, sustentando inexistir a aludida intempestividade do agravo interposto. Não indicam, todavia, a qual dispositivo de lei teria o acórdão combatido dado interpretação divergente daquela dada pelo paradigma. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850494/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012